Tribunal: STF
Processo: ARE 1475449
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 27, p. 1-62), de cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. ARTS. 158, § 1º; 155, § 4º, II E 298 N/F DO ART. 69 DO C.PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (MARIA CLARICE). ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA (MARIA CLARICE, YASSIN E BRUNO). RECURSO DEFENSIVO (MARIA CLARICE) ARGUINDO COMO PRELIMINARES: 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL; 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA; 3) A ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL, QUE, DESFUNDAMENTADAMENTE, DEFERIU MEDIDAS CAUTELARES; 4) VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 236 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ANTE A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, SEM TRADUÇÃO; 5) QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FOI PRODUZIDA PROVA PERICIAL SOBRE A SUBTRAÇÃO DE VALORES E SUA PROPORÇÃO, OU QUANTO À COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. NO MÉRITO, PLEITEIA-SE: 6) A ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, O QUAL NÃO SE APRESENTARIA APTO A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO QUANTO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER-SE: 7) A DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA AO PATAMAR MÍNIMO COMINADO, POR ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO SANCIONATÓRIA. RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO PELITEANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS, MARIA CLARICE E YASSIN, PELA PRÁTICA DO CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)” (eDOC 27, p. 1-2; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 31, p. 1-28).



    Posteriormente, a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os embargos infringentes e de nulidade opostos pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 35, p. 1-12), de cuja ementa destaco: 



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EMBARGANTE CONDENADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 155, § 4º, INCISO II, E 298, N/F DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO DA OITAVA CÂMARA CRIMINAL DESTE TRIBUNAL QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, APENAS PARA ADEQUAR A RESPOSTA ESTATAL, REFERENTE AO CRIME DO ARTIGO 298 DO CÓDIGO PENAL, EM 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA. RECURSO FULCRADO NO VOTO VENCIDO LAVRADO PELO EMINENTE DES. GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, QUE ENTENDEU PELA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DE EXASPERAÇÃO ELEVADA NA PENA-BASE REFERENTES AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E FALSIDADE.” (eDOC 35, p. 1; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 40, p. 1-17) com alegação das seguintes ofensas:



    “I) VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL – ART. 5º, INCISO LIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; II) VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5º, INCISO LIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; III) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA PROVA ILÍCITA – ART. 5º, INCISO LVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FISHING EXPEDITION; IV) VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – ART. 93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.” (eDOC 40, p. 1; grifos originais) 



    Demonstrou-se, no citado RE, a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 39, p. 1-24). 



    O 2ª Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 48, p. 1-32). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 53, p. 1-14), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 50, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.157.044/RJ (eDOC 66, p. 1-3), bem como de uma série de recursos interpostos pela ora recorrente (eDOCs 68-222). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 227, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assevere-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente